Tribunal: CARF
Processo: 13016.720332/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720332/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JAIME CIPRIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Para que a sujeição passiva seja atribuída à sociedade de advogados, deve-se
comprovar: existência de contrato firmado com a sociedade e procuração nos
autos de ação judicial consignando a sociedade a qual pertence o advogado,
nos termos do Estatuto da OAB. Não havendo tais provas, não há comprovação
suficiente para afastar a omissão de rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.114, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13016.720288/2012-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720332/2012-29
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720332/2012-29

O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de
2010. O valor do imposto calculado foi de R$ 17.165,55, confirmado pelo extrato constante nos
autos.
A Notificação de Lançamento decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica das fontes pagadoras Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
Na Impugnação, o contribuinte alega, em síntese, que todos os valores foram
tributados na pessoa jurídica CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n.
06.247.293/0001-92.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação.
a) Entendeu-se que as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras relativas ao ano
em questão relacionam como beneficiário dos pagamentos a pessoa física do contribuinte e não a
pessoa jurídica.
b) Em que pesem os comprovantes de depósitos em nome da pessoa jurídica
CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, não há nenhum comprovante de que os rendimentos
recebidos pelo impugnante foram declarados na pessoa jurídica e sequer foram acostados aos
autos os contratos de prestação de serviços, comprovando ser a pessoa jurídica a responsável
pela prestação de serviços.
c) O advogado patrono da causa da qual originou o direito aos honorários de
sucumbência foi Jaime Cipriani, em nome do qual foram elaboradas as DIRFs.
O Acórdão ainda acresce, sobre a sujeição passiva, que:
Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, haveria de serem cumpridos os seguintes requisitos formais:
1) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de advogados;
2) procuração “ad juditia”, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado, e nela constar a sociedade a que pertence o advogado, conforme o § 3o do art.
15 do EOAB (“§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos
advogados e indicar a sociedade de que façam parte”);
3) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com pessoa
física (advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento desta para a
sociedade de advogados. Ressalta-se que não é o caso de cessão de crédito, pois, por
tal instituto não é alterada a natureza jurídica do crédito a ser recebido.
No Recurso Voluntário o espólio de Jaime Cipriani alega que seus rendimentos
são, em verdade, da pessoa jurídica:
a) A sociedade CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS foi constituída em
09/02/2004. A partir de 01/01/2005 o contribuinte Jaime Cipriani não recolheu mais o ISS Fixo
como profissional autônomo. Em 03/06/2008 encerrou sua inscrição de Profissional Autônomo
junto a Prefeitura de Bento Gonçalves/RS. Atuando profissionalmente somente como advogado
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720332/2012-29

da sociedade CIRPANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, passou a ter somente uma fonte de
rendimentos: seu Pró Labore recebido da pessoa jurídica da qual era sócio.
b) Trabalhando como advogado de forma autônoma desde o ano de 1978,
anteriormente à constituição da sociedade, seus contratos com os clientes foram celebrados na
forma de contrato pessoal. No momento que os sócios constituem a sociedade simples e
encerram seus cadastros como profissional autônomo, seus processos em andamento passam a
ser administrados pela sociedade da qual fazem parte.
c) Não há de se confundir os rendimentos recebidos pelo advogado na condição
de profissional autônomo, pois vários de seus processos judiciais tem origem em datas anteriores
à constituição da pessoa jurídica, sendo as sentenças posteriores à sociedade.
Desse modo, atuando somente em prol da sociedade, não recai a obrigação fiscal
do pagamento do Imposto de Renda na condição de profissional autônomo. Pois, mesmo não
tendo realizado substabelecimento das procurações, a prestação de serviço permanece de caráter
pessoal, atendendo os clientes em conjunto com os outros profissionais que trabalham na
sociedade.
Aduz que as Notas Fiscais referente a cada Alvará Judicial já foram apresentadas
nos autos e que não há como se confundir que tais rendimentos foram tributados na pessoa
jurídica, onde se aplicou a tributação de todos os impostos federais incidentes sobre a receita.
Destaca o contribuinte o art. 129, da Lei 11.196/2005, que normatiza que, para
fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, quando é realizada pela
sociedade prestadora de serviços, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas
jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro
de 2002- Código Civil.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do Acórdão em 30/03/2017 (fl. 156) e
interpôs
Recurso
em
02/05/2017
(fls.158
a
209),
portanto,
tempestivamente.
Sociedade de advogados. Rendimentos da pessoa física.
Em que pesem os comprovantes de depósitos em nome da pessoa jurídica
junto à Impugnação, o contribuinte não trouxe em sede recursal, ainda
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720332/2012-29

que solicitado pela DRJ, comprovante de que os rendimentos recebidos
foram declarados na pessoa jurídica.
Tudo o que trouxe foi Razão da Conta contábil “997 – Vendas de
Serviço” de Cipriani – Advogados Associados (fls. 204 a 209), em que
não discrimina os valores recebidos no valor de R$ 133.221,92, da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal.
Também foi registrado pela decisão da DRJ que “sequer foram acostados
aos autos os contratos de prestação de serviços”, comprovando ser a
pessoa jurídica a responsável pela prestação de serviços.
Não se demonstra a existência de contrato entre o autor da ação judicial e
a sociedade de advogados, procuração inserta nos autos do processo com
a sociedade a que pertence o advogado ou mesmo o substabelecimento
desta para a sociedade de advogados.
O contribuinte apresenta: Contrato social de Cipriani, Gabbardo –
Advogados Associados datada de 24/11/2003 (fls. 177 a 181); 1a
Alteração Contratual de 01/09/2004 (fls. 183 a 188); 2a Alteração
Contratual de 01/11/2009 (fls. 190 a 195); 3 Alteração Contratual (fls.
197 a 202). No entanto, os contratos demonstram que Jaime Cipriani
fazia parte da Sociedade de Advogados, sem demonstrar que os
rendimentos foram recebidos pela pessoa jurídica.
Finalmente, a Certidão de Baixa de Atividade de Jaime Cipriani, datada
de 02/05/2017 (fl. 203), traz que teve início da atividade em 17/10/1994 e
que houve requerimento de baixa em 03/06/2008. Os valores recebidos,
que constam do ano-calendário 2009 Exercício 2010, não são provados
pela baixa da atividade no Município, dado que os valores do Imposto de
Renda são tributados por caixa e não por competência.
E por isso, não cabe trazer o art. 129, da Lei 11.196/2005, pois não se
provou que a relação que originou os valores recebidos é oriunda de
relação com pessoa jurídica e não física, pois não há provas de que a
prestação de serviços é feita pela Sociedade de Advogados.
Ad argumentandum, o contribuinte deveria ter trazido como prova, além
dos documentos juntados: procuração nos autos de ação judicial,
consignando a sociedade a qual pertence, nos termos do Estatuto da
OAB. Ou ainda, substabelecimento da procuração original, para que a
sujeição passiva em relação aos honorários pudesse ser atribuída à
sociedade de advogados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720332/2012-29

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Original